Tribunal: TJES
Processo: 0006112-75.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006112-75.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDELON CIRILO DUQUE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS

POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO JÁ APLICADA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Edelon Cirilo Duque e Pyterson Moura da Silva Pereira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, às penas de 04 anos e 06 meses de reclusão, e 04 anos e 03 meses de reclusão, respectivamente, ambas em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa.

A defesa de Edelon requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. A defesa de Pyterson pleiteou a aplicação do grau máximo da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade a amparar a condenação de Edelon Cirilo Duque; (ii) saber se é possível o conhecimento do pedido genérico de redução da pena-base por ausência de impugnação específica; e (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em grau mais favorável ao apelante Pyterson Moura da Silva Pereira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, formulado por Edelon, não merece conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença.

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, cuja palavra possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto fático-probatório.
6. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco concreto, bastando a posse ou o porte da arma de fogo de uso restrito sem autorização legal.

7. Quanto à dosimetria da pena de Pyterson, verifica-se que a atenuante da confissão espontânea já foi devidamente reconhecida e valorada pelo juízo sentenciante, inexistindo previsão legal de fração fixa ou obrigatória que imponha maior redução, cabendo ao magistrado a fixação segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos parcialmente quanto a Edelon Cirilo Duque e integralmente quanto a Pyterson Moura da Silva Pereira e, no mérito, desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. O pedido recursal genérico, desacompanhado de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da posse ou do porte do artefato sem autorização legal.

3. A fixação da fração de redução decorrente da atenuante da confissão espontânea insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, inexistindo direito subjetivo à aplicação do grau máximo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 10.826/03, art. 16; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006112-75.2023.8.08.0035

AP
ELAN
TE: E
DELON CIRILO DUQUE E
P
YTERSON
M
OURA DA SILVA
P
EREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
E
DELON CIRILO DUQUE E
P
YTERSON
M
OURA DA SILVA
P
EREIRA
, em razão do inconformismo com os termos da
s
entença exarada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou, respectivamente, à pena de
04 (
quatro
)
anos e
06 (
seis
)
meses de reclusão, em regime semiaberto, acrescida do pagamento de quinze dias-multa, e à pena de quatro anos e três meses de reclusão, também em regime semiaberto, acrescida do pagamento de quinze dias-multa, ambos pela suposta prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

A Defesa
de Edelon Cirilo Duque pleiteia, sua absolvição por ausência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo,
subsidiariamente requerendo a fixação da pena-base no mínimo lega
l.

Já
a Defesa de Pyterson Moura da Silva Pereira pleiteia, a aplicação do grau máximo de atenuante referente à confissão espontânea
.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Em análise aos autos, verifico que as pretensões recursais não merecem prosperar. Explico.

Segundo consta do Inquérito Policial que: “
(...) no dia 11
de agosto de 2023, por volta das 10h15, na Rua Professor Irineu Fraga Neves, Bairro Ilha da Conceição, Município de Vila Velha/ES, os Denunciados EDELEON CIRILO DUQUE e PYTERSON MOURA DA SILVA PEREIRA, acima qualificados, portava uma espingarda calibre 12, um revólver calibre .38, 10 (dez) munições calibre .38, 4 (trint
a
e quatro) munições calibre 12, 04 (quatro) carregadores de arma de fogo e um jetloader, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme Boletim Unificado n'2009974 as fls.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares que realizavam patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Ilha da Conceição, neste município, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida, foram abordados por um munícipe que lhes relatou ter presenciado indivíduos adentrando em uma residência na Rua Moacir Motta, estando um deles portando uma arma de fogo longa e outro carregando uma mochila preta.

Diante de tais informações, os policiais prosseguiram até a rua indicada, momento em que visualizaram pelos portões na residência de número 27, PYTERSON MOURA DA SllVA PEREIRA, ora Denunciado, indivíduo já conhecido da guarnição, portando uma arma de fogo longa passando por uma grade e se trancando, em seguida correndo em direção aos fundas da casa, estando ele acompanhado de um segundo indivíduo, esse posteriormente identificado como EDELEON CIRILO DUQUE, ora Denunciado, que trazia consigo uma mochila de cor preta.

Dado a situação acima narrada, os policiais emanaram voz de abordagem, que foi desrespeitada pelos Denunciados, sendo assim necessário que os militares adentrassem no imóvel, tendo sido de imediato observado no chão, próximo ao portão, 01 (um) pino de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 04 (quatro) munições de calibre 12.

De pronto os policiais saíram em perseguição a EDELEON e PYTERSON, que pularam diversos imóveis e por fim entraram em uma casa na Rua Irineu Fraga Neves. Os militares entao contataram a moradora de referida residência que permitiu a entrada da guarnição no

imóvel, sendo assim possível a abordagem aos Denunciados EDELEON CIRILO DUQUE e PYTERSON MOURA DA SILVA PEREIRA.

Em buscas pelo local onde realizada a abordagem fora localizado em cima da geladeira, a mochila que EDELEON carregava em suas costas, tendo sigo localizado em seu interior um revolver TAURUS calibre .38 special, n'694155, municiado e alimentado com 6 (seis) munições do mesmo calibre, um jetloader shooter's com 04 (quatro) munições de .38, 20 (vinte) munições de calibre 12, um carregador PARDUS com capacidade 05 (cinco) munições calibre 12, um carregador ARMED com capacidade para 20 (vinte) munições calibre 12, um carregador PROMAG com capacidade para 65 (sessenta e cinco) munições calibre

5.56/.223, uma balaclava, a quantia me dinheiro de R$ 1.487,00 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais) em espécie e um celular motorola modelo XT 2055-2.

Adernais foi encontrado, embaixo de uma cama, enrolada em um lençol, a arma longa portada por PYTERSON, se tratando de uma espingarda semi-automática PARDUS SBS12 n'20-A100467, municiada com 10 (dez) munições e acoplada a um carregador PARDUS, com capacidade para 10 (dez) munições. (...)”

PRELIMINAR

No que tange a preliminar de mérito referente ao pedido de fixação da pena-base de Edelon no mínimo legal, constata-se que o pleito sequer merece ser conhecido.

A defesa limitou-se a formular o pedido de forma genérica, sem apontar qualquer erro ou ilegalidade na fundamentação do magistrado sentenciante. Tal postura fere frontalmente o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar.

Sem a indicação precisa do inconformismo, resta inviabilizada a análise pelo Tribunal, sob pena de transferir indevidamente ao Judiciário ou ao Ministério Público o dever de investigar, de ofício, teses não articuladas pela parte.

Por todo o exposto, impõe-se o não conhecimento do pedido relacionado a improcedência da representação do apelante.

MÉRITO

Quanto ao mérito do apelo de Edelon, a pretensão absolutória não encontra respaldo no acervo probatório, na medida em que a
materialidade
e a
autoria
delitivas estão sobejamente demonstradas pelo Auto de Apreensão, pelos Laudos Periciais de eficiência das armas e, primordialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares.

Os agentes públicos relataram, de forma uníssona e coerente, que após denúncia de indivíduos armados, avistaram os acusados em fuga, sendo que Edelon portava uma mochila contendo materiais bélicos, incluindo um revólver.

Sobre o tema, é cediço que o crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse do objeto sem autorização legal para a consumação do delito, sendo irrelevante a demonstração de perigo concreto. A negativa do réu apresenta-se isolada frente ao robusto depoimento dos policiais, que possui presunção de veracidade e foi corroborado pelas circunstâncias da prisão.

Dessa forma, para a configuração do delito capitulado no artigo 16 da Lei 10.826/03, exige-se apenas a posse (ou outra conduta descrita no tipo) de
arma/munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porquanto essa atitude é suficiente para afetar a incolumidade pública, que é o bem jurídico tutelado por essa norma penal incriminadora, pouco importante a intenção da apelante nesse caso.

Nessa senda,
a condenação imposta
se mostra
irretocável, sendo que o apelo traduz apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado, na medida em que há plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica imputada a ora apelantes desde a peça inicial acusatória.

No tocante ao recurso de Pyterson, que versa sobre a dosimetria, melhor sorte não lhe assiste, eis que o apelante busca a redução da pena ao patamar máximo em razão da confissão espontânea.

Ocorre que o juízo de origem já reconheceu referida atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Pena
l
,
reduzindo a pena em 03 meses. A lei não estabelece frações rígidas para as atenuantes e agravantes, conferindo ao magistrado discricionariedade pautada pela razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a redução aplicada mostra-se adequada e suficiente para a reprovação do crime, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal para ampliar o benefício já concedido.

Diante disso, não se justifica a reforma da dosimetria da pena, pois a sanção foi corretamente calculada em todas as fases do processo, atendendo aos critérios de proporcionalidade, suficiência e legalidade, e cumpre integralmente a função de repreender as condutas praticadas pelo Apelante.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, eis que fundamentada em provas sólidas e em conformidade com os critérios legais de aplicação da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
parcialmente
do recurso de Edelon Cirilo Duque e
CONHEÇO
integralmente
do recurso de Pyterson Moura da Silva Pereira, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.